Tribunal: STF
Processo: ARE 742664
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-08
Data de publicação: 2018-08-08

Ementa:
AGRAVO – OBJETO. Visando o agravo a reforma de decisão, a minuta deve estar direcionada a infirmá-la. O silêncio quanto a fundamento consignado conduz ao não conhecimento do recurso.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.